Tribunal: CARF
Processo: 10865.722154/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS-Pasep/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. DECORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA EM PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida anteriormente, proveniente de julgamento de auto de infração de PIS-pasep/COFINS, constituído no âmbito de Processo Administrativo Fiscal, decorrente da glosa de crédito da análise da PER/DCOMP, de modo a se adequar as decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de provas.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722154/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.142 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS-Pasep/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. DECORRÊNCIA. MATÉRIA
JULGADA EM PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida
anteriormente, proveniente de julgamento de auto de infração de PIS-
pasep/COFINS, constituído no âmbito de Processo Administrativo Fiscal,
decorrente da glosa de crédito da análise da PER/DCOMP, de modo a se
adequar as decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de
provas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para que seja revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito sobre as despesas:
a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não registrados no ativo
não circulante; b) serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e logística; c)
serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza, limpeza de
madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de limpeza/caustificação;
manutenção em balança, serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços
de monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de pavimentação asfáltica e a
utilização de pedra rachão marroada; d) serviços florestais; e e) (7.3) serviços de capatazia na
operação de exportação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.138, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10865.721880/2011-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722154/2011-09
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, transcrevo trecho do relatório da DRJ:

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo
credor da contribuição ao PIS-Pasep/COFINS, relativo a receitas de exportação,
apurado no regime de incidência não-cumulativa(...)
A DRF/Limeira-SP, por meio do despacho decisório (...), não reconheceu o direito
creditório e não homologou as compensações.
(...), o crédito foi indeferido devido à glosa de vários itens relativos aos créditos
apurados pela requerente, abaixo resumidas:
- Bens e serviços que não se enquadram na definição legal de insumo.
- Serviços realizados com a formação de florestas, que, por sua natureza, a
fiscalização entendeu que integram o imobilizado da empresa.
- Serviços de capatazia nas operações de exportação, glosados por falta de previsão
legal para utilização como crédito da não cumulatividade.
- Serviços de transporte marítimo, glosados pelo fato de a contribuinte não
discriminar os gastos referentes a serviços de transporte, capatazia e agenciamento
de transporte e capatazia, de modo a se identificar os gastos com fretes na venda
arcados pelo vendedor, cujos créditos são permitidos pela legislação, dos demais
que não geram créditos.
Também de acordo com os termos de vendas, segundo a fiscalização, ficaria claro
que o vendedor (a requerente) não tem a responsabilidade pelo transporte
marítimo, o que caracterizaria mais uma vez que não há direito ao crédito relativo
ao frete.
- Despesas com energia elétrica referentes a períodos anteriores, bem assim gastos
nesse item informados a maior.
- Despesas de aluguéis, glosados por tratar-se de imóvel destinado a escritório
administrativo, comercial e recursos humanos da empresa, não tendo, portanto,
relação com o processo produtivo da contribuinte.
- Bens do ativo imobilizado, glosados por falta de detalhamento quanto à origem
dos valores.
Informa ainda a fiscalização que os valores demonstrados no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) a título de desconto no trimestre, que
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

não foram informados no PER/DCOMP, foram tratados como desconto indevido e
excluídos do saldo credor apurado no trimestre em questão.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade requerendo,
preliminarmente, que o exame do presente seja sobrestado até o julgamento definitivo de
processo que tramita de igual .
Alternativamente, requer que as alegações aduzidas na impugnação ao auto de
infração referido sejam analisadas no presente, anexando cópia da peça impugnatória.
Quanto ao mérito, alega que os créditos considerados indevidos pela fiscalização
referem-se a períodos anteriores ao trimestre em análise, assim, como não são créditos apurados
nesse trimestre, não deveriam ser diminuídos do saldo credor em questão, e que agiu assim
amparada pela legislação de regência.
Em julgamento, a DRJ proferiu decisão pela improcedência/procedência parcial
do pleito, conforme acórdão assim ementado:
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade, indicados no
Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função
de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao
ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS. PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO. CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores somente podem
ser aproveitados se devidamente apurados pelo contribuinte e informados no
Dacon ou este tenha sido retificado dentro do prazo prescricional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

A juntada posterior de provas somente é possível em casos específicos previstos
no PAF.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia
de Julgamento.
Em recurso voluntario a contribuinte repisa os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Inicialmente a contribuinte aduz que o presente feito deve ser julgado em
conjunto com o PAF 10865.721982/2012-01, pois, aquele foi tido como
principal em relação aos demais processos, nesse mesmo sentido a DRJ
proferiu voto.
Essa turma julgadora envolvendo a mesma contribuinte e o mencionado
processo acima, assim, julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. DECORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA
EM PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida
anteriormente, proveniente do julgamento do auto de infração de PIS/PASEP,
constituído no âmbito do PAF no 10865.721982/2012-01, decorrente da glosa de
crédito da análise da PER/DCOMP aqui contida, de modo a se adequar as
decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de provas.
Acórdão 3301-012.060. Relator Conselheiro. Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,

O Relator continua na fundamentação de seu voto:

1.
Preliminar
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

Inicialmente, imperativo informar que a INTERNATIONAL PAPER
DO BRASIL LTDA. alterou sua razão social, em função de uma
operação de spin-off, para SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
Como já relatado, o contribuinte protocolizou PER/DCOMPs,
para reconhecimento de créditos proveniente do saldo credor das
contribuições ao PIS e da COFINS, relativos a receitas de
exportação, apurados no regime de incidência não-cumulativa,
referentes aos anos-calendário de 2009 e 2010.
A delegacia de origem não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações da recorrente. De acordo com o
Relatório Fiscal, o crédito foi indeferido devido à glosa de vários
itens relativos aos dispêndios apurados pela requerente, por não
estarem previstos como passíveis de creditamento, no entendimento
da autoridade fiscal, em uma das situações constantes no art. 3o da
Lei no 10.833/03.
Em decorrência dessa análise, foram lavrados autos de infração
em face do saldo credor apurado em decorrência das glosas de
crédito de PIS e de COFINS. Nesse sentido,
existem
concomitantemente dois processos de auto de infração, um para
cada contribuição, e doze processos de PER/DCOMP, relativos ao
1o e 4o trimestres de 2009 e ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2010,
sendo também um processo para cada contribuição.
Indevidamente, a partir do julgamento de primeira instância, os
processos contendo o resultado das análises dos PER/DCOMP e
os processos dos autos de infração decorrentes das glosas dos
créditos das contribuições passaram a tramitar em separado,
sendo submetidos a análises de diferentes turmas e câmaras.
É meu entendimento que os processos principais são aqueles em
que os créditos das contribuições apresentados em PER/DCOMPs
são discutidos. Por sua vez, entendo que os processos de
lançamento dos tributos decorrentes da glosa dos créditos são
acessórios, meramente reflexos daqueles. Por certo, pelo fato dos
autos de infração derivarem da glosa realizada no âmbito da
análise dos PER/DCOMPs deveriam ser julgados conjuntamente
com aqueles, ou pelo menos, anteriormente.
De toda sorte, em relação ao tributo ora analisado, a decisão no
processo de lançamento (auto de infração) de PIS, ocorreu em
momento anterior ao julgamento dos PER/DCOMPs.
Portanto, quanto à questão preliminar alegada pela recorrente, em
relação ao item 3 do Recurso Voluntário, que versa sobre a
necessidade de se aguardar o julgamento do processo do auto de
infração, cumpre notar que o Processo Administrativo no
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

10865.721982/2012-01, que trata do lançamento de PIS, encontra-
se julgado pela 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção, em decisão
formalizada através do Acórdão no 3401-005.082, de 24 de maio
de 2018, e, após Recursos Especiais da Fazenda e do Contribuinte,
pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
Acórdão no 9303-012.428, em sessão de 17 de novembro de 2021.
Efetivamente, a questão controvertida no auto de infração versa
sobre os mesmos fatos, possui a mesma fundamentação da travada
nos presentes autos, ressalvando-se que o auto de infração
corresponde à apuração entre 2009 e 2010, enquanto o presente
refere-se somente ao 1o trimestre de 2009, ou seja, este está
contido naquele.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de decorrência de processos
para julgamento em conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso I
do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos. (grifei)
A ilustre Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no Acórdão
no 3402-005.540, traz à luz a bastante elucidativa análise a
respeito do citado dispositivo:
Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos
fatos ou pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por
essa razão, é de suma importância a sua observância, sob pena de ferir um dos
maiores objetivos deste Tribunal, uma vez que o Novo Código de Processo Civil
(NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é
expressa (artigo 15), determina em seu artigo 926 que “os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Tendo em vista que o processo do auto de infração
decorrente a este teve seu mérito analisado, não havendo nenhum
elemento novo que seja apto a alterar a coisa julgada
administrativa, por questão de coerência, resta a reprodução da
decisão já proferida pela CSRF, aplicando-a sobre a matéria
coincidente no processo ora sob apreço.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

2.
Mérito
Forçoso observar que o rol de despesas, objeto de análise no
presente caso, apresenta-se apenas como uma fração dos diversos
temas que compõem a lista de rubricas pleiteadas pela recorrente
nas PER/DCOMP dos anos-calendário de 2009 e 2010.
Explica-se. Os créditos extemporâneos de energia elétrica, item 7.6
do Recurso Voluntário, não devem ser aqui examinados, pois o
desconto pretendido pertence à apuração de março de 2010,
portanto, fora do alcance do julgamento in casu, que se refere
somente ao primeiro trimestre de 2009.
No que tange à alegação da recorrente sobre a aplicação da multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito indeferido ou indevido,
conforme item 6 do Recurso Voluntário, parece ter havido uma
confusão na unidade de origem, pois, de fato, o Despacho
Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia de Limeira/SP, na seção que trata da fundamentação,
dispõe que será aplicada a referida multa, contudo, a formalização
desta não se deu no presente processo, não cabendo, portanto, sua
apreciação.
Nessa seara, os dispêndios sujeitos a exame, constantes no
presente, são:
(7.2)
créditos enquadrados sob o conceito de insumo:
(a)
paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados
não registrados no ativo não circulante;
(b)
serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e
logística;
(c)
serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza,
limpeza de madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de
limpeza/caustificação; pavimentação asfáltica; manutenção em balança,
serviços sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços de
monitoramento; serviço especial embalagem bobina; e pedra rachão ­
marroada;
(d)
serviços florestais;
(7.3)
serviços de capatazia na operação de exportação;
(7.4)
serviços de transporte marítimo – “frete na operação de venda”;
(7.5)
sobre bens do ativo imobilizado;
(7.7)
créditos calculados sobre as despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

A despeito do meu entendimento quanto à aplicação da
intepretação dada pelo STJ no âmbito do Resp no 1.221.170, em
relação ao conceito de insumo, contido nos arts. 3o, II, da Lei no
10.637/02 e da Lei no 10.833/03, impõe-se a adoção do Acórdão no
9303-012.428, exarado pela 3a Turma da CSRF, no que tange os
créditos dos itens 7.2 e 7.3, e o Acórdão no 3401-005.082, da 1a TO
da 4a Câmara, nos itens 7.4, 7.5 e 7.7.
Itens 7.2 e 7.3 - Acórdão no 9303-012.428
“2.2 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
2.2.1 Insumos
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão no que tange ao
reconhecimento do direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativos quanto aos gastos decorrentes de: (a) pallets, estrados, bases e
tampas de madeira e arames galvanizados não registrados no ativo não
circulante; (b) Serviços de Movimentação Interna e Logística; (c) "Limpeza do
Pátio/Forno",
“Prestação
Serviço
Limpeza”,
“Limpeza
Pátio
de
Madeira/Caustificação”, “Serviços de Conservação Fabril”, “Serviços de
Limpeza/Caustificação”, “Manutenção em Balança”, “Serviços Sazonal de
Balanças”, “Serviços de Balança e Expedição", e "Serviços de Monitoramento”
e (d) tratamento, desgalhamento, corte de madeira, aplicação aérea de
inseticida, e manutenção de carreadouros.
A pretensão da Fazenda Nacional não merece prosperar, tendo em vista
tratarem-se de itens essenciais e pertinentes ao processo produtivo do
Contribuinte, conforme detalhado abaixo:
a)
pallets, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados
não registrados no ativo não circulante - utilizados como insumos no processo
de venda (transporte e embalagem) do papel e celulose fabricados pela
Recorrida. Sendo os principais produtos fabricados pelo Contribuinte papel e
celulose, os PALETES, ESTRADOS, BASES E TAMPAS DE MADEIRA são
essenciais para que os produtos cheguem intactos ao destinatário, bem como
para evitar que parte da carga se torne imprestável.
b)
Serviços de Movimentação Interna e Logística - transporte interno de
matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo de fabricação de
papel e celulose. A contratação dos serviços de “Movimentação de
Toras/Cavaco”, “Movimentação de Madeira”, “Movimentação de Logística” e
“Movimentação Interna” são essenciais e intrinsecamente ligados ao processo
produtivo da Recorrida, na medida em que sem eles etapas do processo
produtivo restariam frustradas e a fabricação do papel e da celulose não seria
possível, razão pela qual se caracterizam como “serviços utilizados como
insumo” no processo produtivo da Contribuinte.
c)
"Limpeza do Pátio/Forno", “Prestação Serviço Limpeza”, “Limpeza
Pátio de Madeira/Caustificação”, “Serviços de Conservação Fabril”, “Serviços
de Limpeza/Caustificação”, “Manutenção em Balança”, “Serviços Sazonal de
Balanças”,
“Serviços
de
Balança
e
Expedição",
e
"Serviços
de
Monitoramento” - relacionados à área florestal/ambiental e de máquinas
industriais efetuada de forma remota, tendo a Recorrente esclarecido sua
utilidade e função durante o processo de produção e preparo do produto final
para entrega aos clientes, consideroos como custos indiretos de produção, e
como, tal, devem ser reconhecidos créditos sobre tais rubricas. Os serviços
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

listados possuem sim relação direta com o processo produtivo na medida em que
são essenciais e necessários para que o papel e a celulose possam ser
fabricados.
d)
tratamento, desgalhamento, corte de madeira, aplicação aérea de
inseticida, e manutenção de carreadouros: serviços contratados para
tratamento, desgalhamento e corte de madeira, manutenção de carreadouro de
floresta, colheita de sementes de eucalipto, além de produtos como adubos,
fertilizantes, inseticidas, isca formicida micro granulada, mudas de clone de
eucalipto, todos utilizados como insumo na formação das florestas.
Nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional nesses itens.
(...)
2.3 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
No mérito do seu recurso especial, o Contribuinte pretende ver reformado o
acórdão recorrido para que seja reconhecido o direito ao crédito com relação
aos seguintes itens: (1) serviços de formação de florestas; e (2) despesas com
capatazia, na venda dos produtos.
2.3.1 - Direito de crédito, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre
serviços de formação de florestas”
Nesse ponto, o próprio Parecer Normativo RFB no 05/2018, reconhece que deve
ser considerado o “insumo do insumo” como passíveis de creditamento, como é
o caso dos serviços de formação de florestas:
3. INSUMO DO INSUMO
(...)
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos a
todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “ x ” enquadramento no conceito
de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à
venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha
sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas
prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
[...]
Portanto, correta a afirmação do Contribuinte de que a subtração de todos os
bens e serviços que estejam ligados ao florestamento, reflorestamento e
semeadura acarretará na impossibilidade ou inutilidade da sua produção, não
havendo dúvidas de que devem ser reconhecidos os créditos apurados sobre tais
itens.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

2.3.2 - Direito de crédito, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre
despesas com capatazia, na venda” –
Com relação à capatazia, sustenta o Contribuinte ter demonstrado que os
créditos apurados sobre o serviço de capatazia não poderiam ser objeto de
glosa, haja vista se tratar de serviço de movimentação de carga dentro da área
portuária, perfeitamente enquadrada na modalidade de frete em operação de
venda destinada ao exterior. A definição dada pelo art. 40, §1o, inciso I, da Lei
no 12.815/13 (redação anteriormente dada pelo art. 53, §3o, I, da Lei no
8.630/93), assim dispõe:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do
porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de
volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário;
Entende-se que a pretensão da Recorrente encontra respaldo na sistemática
não-cumulativa do PIS e da COFINS, podendo-se admitir a tomada de créditos
das despesas aduaneiras com capatazia, tendo em vista enquadrarem-se no
conceito de insumos, previsto no inciso II do art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e
10.833/03. Além disso, também o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 prevê que
as despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
desde que suportadas pelo vendedor, são passíveis de dedução da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
As despesas de capatazia mostram-se como parte imprescindível no processo de
exportação, já que referidas atividades de movimentação de carga e descarga,
capatazia e monitoramento e taxa de risco tratam-se de etapas imprescindíveis
para que os produtos produzidos pela Recorrente cheguem até o seu destino.
Pode-se, inclusive, equiparar referidos créditos com o reconhecimento do direito
ao crédito sobre as despesas com frete no transporte de insumos, dos produtos
em elaboração e dos produtos acabados entre estabelecimentos dos
contribuintes, por se constituírem em etapa essencial ao processo produtivo, o
que vem sendo reconhecido por este Colegiado, a exemplo do Acórdão no
9303004.673.
Nesse sentido, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte.”
Itens 7.4, 7.5 e 7.7 - Acórdão no 3401-005.082
O julgamento do crédito sobre os serviços de transporte marítimo
(7.4), entendidos pela recorrente como “frete na operação de
venda”, se deu em conjunto com os serviços de capatazia, cuja
glosa fora revertida pela CSRF, conforme acima exposto.
Contudo, a CSRF não se debruçou sobre o tema, do que se infere
que permanece válido o voto vencedor do acórdão da 1a TO da 4a
Câmara, do Conselheiro Redator Robson José Bayerl, o qual
abaixo se transcreve:
Respeitante às despesas com transporte marítimo, mesmo que, em tese, exsurja o
direito de crédito, no caso dos autos, a sua glosa decorreu da insuficiência
probatória, o que foi inclusive asseverado pelo voto vencido, que, mesmo
reconhecendo a carência, admitiu o crédito por uma questão lógico-jurídica: ao
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

reconhecer os créditos sobre os serviços de capatazia, não haveria necessidade
de segregação e comprovação das despesas, como exigia a fiscalização.
No entanto, vencida a tese e mantida a glosa dos serviços de capatazia,
remanesceria a necessidade de apartação das despesas, não tendo logrado o
recorrente promover os indispensáveis destaques, valendo, nesse ponto, a
transcrição da decisão recorrida que assim detalhou a situação ocorrida:
“Em relação às glosas dos créditos relativos ao imobilizado argumenta que não foram
realizadas investigação e averiguação dos documentos entregues após a lavratura do
auto de infração e apresenta a ‘título exemplificativo’ planilha com valores referentes a
junho/2010.
No entanto, de acordo com a fiscalização, a impugnante foi intimada a apresentar de
forma individualizada os valores referentes aos serviços de transporte, capatazia e
agenciamento de transporte e capatazia para aproveitamento dos créditos relativos aos
gastos com transporte (frete), mas não os apresentou.
O mesmo ocorreu com os valores do imobilizado que geraram créditos da não-
cumulatividade. Nesse caso, a contribuinte afirma que entregou os documentos
solicitados em 27/07/2012, mas que a fiscalização os ignorou.
Entretanto, segundo Informação Fiscal de fl. 644, a contribuinte foi seguidamente
intimada a apresentar documentos e esclarecimentos, mas o fez de forma insuficiente
mesmo após decorrido um prazo de 67 dias. Somente em 27/07/2012, após a conclusão
dos trabalhos e da feitura do Relatório Fiscal e do auto de infração, é que apresentou, em
tese, a totalidade dos documentos/esclarecimentos solicitados.
Tampouco o fez com a impugnação, pois sequer as planilhas do período em análise (anos
de 2009 e 2010) relativas ao imobilizado e aos fretes foram entregues, limitando-se a
apresentar ‘a título exemplificativo’ planilhas referentes a junho/2010, relativas a apenas
parte do período que está sob análise no presente.”
Consoante art. 373, II do Código de Processo Civil (2015), utilizado
subsidiariamente no processo administrativo contencioso, a prova dos fatos
impeditivos, modificativos e extintivos em que se funda o direito, nos casos de
exigência de crédito tributário, é do sujeito passivo.
Outrossim, a forma de demonstração e comprovação do direito de crédito é
aquela definida pela autoridade administrativa, a quem compete o seu exame, e
não aquela que entende cabível o contribuinte.
Com estas considerações, voto por manter as glosas de “serviços de capatazia”
e “transporte marítimo”.
Da mesma forma do item anterior, a CSRF não procedeu a análise
quanto aos créditos sobre bens do ativo imobilizado (7.5),
impondo-se, portanto, a aplicação do Acórdão da 1o TO da 4o
Câmara em face dessas rubricas:
(H) Indevida Glosa de todos os créditos calculados sobre bens do ativo
imobilizado – ausência de investigação mais apurada por parte do Fisco
Com relação a esse item, acompanho integralmente os apontamentos da decisão
recorrida que, em síntese, entendeu pela falta de documentação suporte ao
crédito informados nas DACON ́s, mesmo após insistentes pedidos durante a
fiscalização e a diligência:
Entretanto, segundo Informação Fiscal de fl. 644, a contribuinte foi seguidamente
intimada a apresentar documentos e esclarecimentos, mas o fez de forma insuficiente
mesmo após decorrido um prazo de 67 dias. Somente em 27/07/2012, após a conclusão
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

dos trabalhos e da feitura do Relatório Fiscal e do auto de infração, é que apresentou, em
tese, a totalidade dos documentos/esclarecimentos solicitados.
Tampouco o fez com a impugnação, pois sequer as planilhas do período em análise (anos
de 2009 e 2010) relativas ao imobilizado e aos fretes foram entregues, limitando-se a
apresentar “a título exemplificativo” planilhas referentes a junho/2010, relativas a
apenas parte do período que está sob análise no presente.
Diga-se em adendo que, como a origem da fiscalização foi a apresentação de pedidos de
ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, ressarcimento este que se constitui em
benefício fiscal, de interesse exclusivo de quem o postula, o ônus da comprovação do
crédito era da contribuinte.
Portanto, quando da protocolização dos pedidos a requerente já deveria ter à disposição
todos os elementos necessários à análise do pleito e contribuir, sempre que solicitada,
apresentando documentos e esclarecimentos.
Por fim, concernente aos créditos sobre as despesas com aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos (7.7), a recorrente pugna
pelo reconhecimento por previsão legal expressa.
Contudo, do leitura do acórdão recorrido, proveniente da decisão
da DRJ no julgamento do auto de infração, houve, sim, o
reconhecimento do direito aos créditos, nos seguintes termos:
No que tange aos créditos relativos a aluguéis de prédios locados de pessoas
jurídicas, a fiscalização glosou tal crédito por tratar-se de locação de imóvel
destinado a “escritório administrativo, comercial e recursos humanos da
empresa”, ou seja, pelo fato de não ter relação com o processo produtivo da
empresa.
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, assim dispõe:
(...)
Portanto, de acordo com o texto legal, para que a contribuinte possa descontar
créditos com aluguéis de imóveis e equipamentos basta que estes sejam
utilizados nas atividades da empresa, não há necessidade de que estejam ligados
ao processo produtivo.
Como os escritórios administrativo, comercial e de recursos humanos
logicamente são utilizados nas atividades da empresa, assiste razão à
impugnante e esses créditos devem ser deferidos.
(...)
Apesar de não constar no Relatório Fiscal, ao se observar a planilha “Relatório
das Exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração
das contribuições PIS/COFINS”, às fls. 133/672, percebe-se que esta contém
glosas relativas à locação de empilhadeiras, máquinas, equipamentos e veículos.
Pelo mesmo motivo acima apontado, tais glosas devem ser desconsideradas,
pois tais máquinas e equipamentos são utilizados nas atividades da empresa.
Conclusão
Portanto, deve ser revertida a glosa e permitindo o desconto de
crédito sobre as despesas:
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

(7.2)
créditos enquadrados sob o conceito de insumo:
(a)
paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames
galvanizados não registrados no ativo não circulante.
(b)
serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos
e logística;
(c)
serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de
limpeza, limpeza de madeira/caustificação e serviços de conservação
fabril; serviços de limpeza/caustificação; manutenção em balança,
serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços
de monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de
pavimentação asfáltica e a utilização de pedra rachão - marroada;
(d)
serviços florestais;
(7.3) serviços de capatazia na operação de exportação.
Por fim, serão mantidas as glosas sobre os:
(7.4) serviços de transporte marítimo – “frete na operação de venda”;
(7.5) sobre bens do ativo imobilizado.
Perante o acima exposto, voto no sentido dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário do contribuinte.

Diante do exposto, adoto os fundamentos acima do processo acima, por
ter votado no mesmo sentido do relato.
Diante do exposto, conheço do recurso, e no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO, para que seja revertida a glosa e permitindo o desconto
de crédito sobre as despesas:a) paletes, estrados, bases e tampas de
madeira e arames galvanizados não registrados no ativo não circulante;
b) serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e
logística; c) serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de
limpeza, limpeza de madeira/caustificação e serviços de conservação
fabril; serviços de limpeza/caustificação; manutenção em balança,
serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços de
monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de
pavimentação asfáltica e a utilização de pedra rachão marroada; d)
serviços florestais; e e) (7.3) serviços de capatazia na operação de
exportação.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.142 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722154/2011-09

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento para que seja revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito sobre as despesas:
a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não registrados no ativo
não circulante; b) serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e logística; c)
serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza, limpeza de
madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de limpeza/caustificação;
manutenção em balança, serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços
de monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de pavimentação asfáltica e a
utilização de pedra rachão marroada; d) serviços florestais; e e) (7.3) serviços de capatazia na
operação de exportação.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1018
DF CARF MF
Original